Tribunal: STF
Processo: Rcl 81259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Exame criminológico. Progressão de regime. Súmula Vinculante 26. Fundamentação inidônea. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que havia concedido ordem para determinar a análise do pedido de progressão de regime de condenado, sem exigência de exame criminológico.



2. O ora agravante pedia a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça seria incompatível com progressão de regime prematura.



3. O Juízo das Execuções, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, determinou a realização do exame criminológico, com base na gravidade concreta dos delitos, reiteração delitiva e periculosidade do condenado. O STJ, contudo, concedeu a ordem para afastar a necessidade do exame, por considerar os fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (STF) impugnada pelo presente agravo regimental julgou a reclamação improcedente, mantendo o entendimento do STJ.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que dispensou a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, está em consonância com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



5. Os argumentos apresentados no agravo regimental são incapazes de infirmar a decisão impugnada.



6. A decisão reclamada (do STJ) está em consonância com a Súmula Vinculante 26, que exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos da execução da pena para a imposição do exame criminológico. Argumentos genéricos, como a quantidade ou gravidade abstrata dos delitos, não justificam a exigência.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL, 102, I, l, 103-A, § 3º; CP, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 1º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 14.843/2024; RISTF, art. 161, parágrafo único.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STF, Rcl 29.615-AgR/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.10.2018; STF, HC 251600, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.02.2025; STF, Rcl 28.377/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2017; STF, Rcl 29.463/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2018; STF, Rcl 24.785/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31.08.2016; STF, HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça, j. 29.05.2024; STF, RHC 218.440 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 03.10.2022.